Tribunal: STF
Processo: RE 1175581
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG – TEMA 1.042. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.